Tribunal: CARF
Processo: 10825.723714/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.723714/2015-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.254 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
PANTALEO - REPRESENTACAO COMERCIAL BAURU LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP.
INOCORRÊNCIA.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. ANISTIA DOS ART. 48
E 49 DA LEI No 13.097/15. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO.
Somente serão beneficiadas com a anistia contida nos artigos 48 e 49 da Lei
13.097/2015, as multas por atraso na entrega de GFIP que atendam aos
requisitos instituídos por aquela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.723714/2015-34
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.254 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.723714/2015-34

Trata o presente de Auto-de-Infração lavrado em desfavor do sujeito passivo
acima mencionado. O crédito tributário constante desta lide é a multa por atraso na entrega de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, sua capitulação
legal está contida no artigo 32-A da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
Do Julgamento de Primeira Instância
Cientificado do lançamento, apresenta impugnação tempestiva. Após análise dos
autos e dos argumentos de defesa, os membros da Turma de Julgamento de piso acordou, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido.
Do Recurso Voluntário
Irresignado com aquela Decisão, o sujeito passivo ingressa com Recurso
Voluntário onde novamente questiona/argumenta sobre: (i) enquadramento nos artigos 48 e 49
da Lei 13.097/2015; e (ii) incidência de prescrição.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Delimitação do Julgamento
A matéria devolvida a este Conselho para julgamento é a multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Da Preliminar
Da Prescrição
Salienta que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme constante no
artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Bem, em relação ao prazo prescricional, como bem informa o sujeito passivo, ele
está definido no artigo no 174, da Lei 5.172/66 (CTN), in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.254 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.723714/2015-34

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II – pelo protesto judicial;
III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV – por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Veja-se que de acordo com o texto normativo, a prescrição atinge, em 05 (cinco)
anos, o direito de ação para a cobrança do crédito tributário, sendo que o referido prazo
somente começa a ser contado da data de sua constituição definitiva.
Por outro lado, sabemos que o crédito tributário encontra-se definitivamente
constituído quando não couber mais qualquer espécie de recurso na esfera administrativa,
sendo que, no âmbito do processo administrativo federal, o Decreto no 70.235/72 trata deste
assunto dos artigos 42 ao 45, in verbis:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo.
§ 1o A quantia depositada para evitar a correção monetária do crédito tributário ou para
liberar mercadorias será convertida em renda se o sujeito passivo não comprovar, no
prazo legal, a propositura de ação judicial.
§ 2° Se o valor depositado não for suficiente para cobrir o crédito tributário, aplicar-se-á
à cobrança do restante o disposto no caput deste artigo; se exceder o exigido, a
autoridade promoverá a restituição da quantia excedente, na forma da legislação
específica.
Art. 44. A decisão que declarar a perda de mercadoria ou outros bens será executada
pelo órgão preparador, findo o prazo previsto no artigo 21, segundo dispuser a
legislação aplicável.
Art. 45. No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à autoridade
preparadora exonerá-lo, de ofício, dos gravames decorrentes do litígio.
Pelo visto, obviamente o prazo prescricional deste lançamento ainda não iniciou a
sua contagem pela simples inocorrência de seu termo inicial, a sua constituição definitiva.
Finalmente, salientamos que aos processos administrativos fiscais não se aplica a
prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado da Súmula CARF no 11:
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.254 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.723714/2015-34

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
Da Anistia da Lei 13.097/2015
Argumenta que a Lei 13.097/15 cancelou as multas por atraso na entrega de GFIP,
em seus artigos 48 e 49, solicitando a sua aplicação ao presente caso.
Bem, vejamos o quais foram os parâmetros estabelecidos, pela legislação citada,
para fins de concessão do benefício de anistia, in verbis:
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de
2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Veja-se que as condições para o implemento do benefício são: (i) fatos geradores
ocorridos no período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, nos casos de entrega de
GFIP sem movimento; e (ii) declarações que tenham sido apresentadas até o último dia útil do
mês subsequente ao previsto para a entrega.
Da análise das declarações incluídas na autuação, pode-se verificar que não houve
o enquadramento em nenhuma das hipóteses descritas para fruição do referido benefício.
Quanto a citação do Projeto de Lei no 7.512/2014, informamos que o mesmo
continua em tramitação na Câmara do Deputados, carecendo ainda da conclusão de etapas do
procedimento legislativo, sendo inócua argumentações a seu respeito, antes de tornar-se lei.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.254 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.723714/2015-34

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital